Tribunal: TJPA
Processo: 0018449-73.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018449-73.2018.8.14.0401

APELANTE: AIRTON MAIK LOBATO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, restou caracterizado a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO COM A ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 231 STJ. 2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo reduziu em 6 meses, restando a reprimenda no mínimo legal (4 anos de reclusão), que se tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AIRTON MAIK LOBATO DIAS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 18.08.2018, a vítima estava em um coletivo quando o apelante ingressou e simulando estar armado, exigiu a carteira da vitima e de posse desta, evadiu-se em seguida.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
AIRTON MAIK LOBATO DIAS
a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação para furto simples, ante a ausência de violência ou grave ameaça ou que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela desclassificação do delito de roubo para furto simples, uma vez que não ocorreu a violência ou grave ameaça.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que a vítima, ouvida apenas em sede policial, declarou ter sido abordada pelo acusado mediante grave ameaça, o qual simulando estar armado, exigiu-lhe sua carteira, que foi entregue pela vítima.

As testemunhas de acusação, policiais militares, Wilson Glai Araujo da Silva e Rodrigo Manoel dos Santos, em juízo, corroboraram as declarações da vítima e afirmaram que após o conhecimento dos fatos, iniciaram diligências e descobriram que o acusado ingressou em uma vila e no local conseguiram detê-lo sem os objetos subtraídos, os quais foram trazidos posteriormente por sua esposa, que informou que já havia conversado com o acusado.

O próprio acusado, durante interrogatório, confessou a prática delitiva e afirmou que o delito foi cometido com grave ameaça, e que foi detido saindo da vila de sua residência.

Assim sendo, demonstrada a elementar que caracteriza o delito de roubo, inviável a desclassificação para o crime de furto simples, uma vez que restou demonstrado, pelos elementos de prova, que o acusado, durante a empreitada criminosa, utilizou-se de agrave ameaça, em que simulou estar armado, como forma de intimidar o ofendido e obter êxito na subtração da
res furtiva.

Na dosimetria da pena, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias) o juízo aplicou pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, aplicou a atenuante de confissão, reduzindo a reprimenda em 6 meses, restando a pena no mínimo legal. Nesse caso,
a priori
, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo reduziu em 6 meses, restando a reprimenda no mínimo legal (4 anos de reclusão), que se tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023